Tribunal: TJES
Processo: 5001906-67.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001906-67.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RECORRIDO: MOACIR DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECTES.: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN- ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. E DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECDOS.: MOACIR DOS SANTOS, CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN- ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA E DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSÉ DEMO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO.
VÍCIO NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
CA
N
CELAMENTO POR CUPA DAS RECORRENTES. RECURSO
S
IMPROVIDO
S
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da Recorrente Disal Administradora
: Alega, inicialmente, a necessidade de incluir no polo passivo a empresa Reauto Representações de Auto Ltda., bem como sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o vendedor que cometeu o suposto equívoco era funcionário da Reauto. No mérito, alega que o recorrido aderiu ao contrato de consórcio e pagou apenas uma prestação no valor de R$ 393,92. Afirma que foi a Reauto, através do vendedor, que passou as informações relativas ao consórcio, principalmente com relação ao contrato inicialmente pactuado junto ao Consórcio Nacional Volkswagen para a aquisição de um novo contrato com a Disal. Alega que a Disal, Consórcio Volkswagen e Reauto são empresas distintas e não guardam vínculo entre elas. Alega que a responsabilidade da ora recorrente é apenas a gestão financeira dos grupos de consórcio administrados por esta, jamais dos grupos administrados pelo consórcio Volkswgen. Alega que o autor teve ciência da adesão de contratos distintos sem qualquer evidência de falha na prestação de serviço da recorrente. Assim, necessária a manutenção dos contratos de maneira independente. Afirma ainda que foi o autor quem desistiu do contrato de consórcio. Afirma que a r. sentença determinou a devolução integral e imediata do valor despendido, fixando de forma equivocada a correção, juros de modo que afastou a incidência da taxa de administração, o seguro de vida e a cláusula penal, o que não é condizente com o contratado. Afirma que há previsão legal e contratual de devolução de valores quando da contemplação das cotas entre os consorciados desistentes ou quando do encerramento do grupo, bem como a devolução dos valores adimplidos pelo desistente/excluído na proporção do percentual amortizado, com desconto da taxa de administração, seguro de vida e cláusula penal, bem como aplicação de juros a partir do 31º dia do fato gerador para devolução de valores, ou seja, com incidência de juros apenas a partir da contemplação entre os consorciados desistentes ou quando do encerramento do grupo. Alega a recorrente ainda que não é pessoa legítima para figurar no polo passivo com relação ao contrato 002650662, sendo, portanto indevido o pleito com relação a tal proposta. Afirma que para o contrato 1294030, pactuado junto a ora recorrente, houve o pagamento do valor de R$ 393,92. Assim, não há motivos para justificar a condenação solidária. Afirma que o autor assinou a proposta 1294030, convalidando o negócio jurídico realizado, tendo o autor ciência do valor da taxa de administração, seguro de vida, do bem objeto do contrato e das cláusulas do regulamento aderido. Alega que com relação a suposta indução a erro alegada pelo autor, há necessidade de comprovação efetiva, o que não ocorreu. A desistência do consórcio se deu por livre e espontânea vontade do autor e não por culpa do recorrente. Não foi reconhecido o desconto da taxa de administração, o que deveria ter sido reconhecido na proporção de 20% sobre o montante do percentual do fundo comum recolhido pelo autor, com base no valor do bem n data de contemplação da cota entre os consorciados desistentes. Ainda, afirma que não foi reconhecido pelo Magistrado que o valor a ser devolvido ao autor deve ser o relativo ao percentual amortizado. Afirma que a r. sentença não determinou corretamente sobre a incidência de correção monetária e equivocou-se na fixação a partir do evento danoso. Afirma que não foi reconhecida na r. sentença o desconto da cláusula penal, que afirma deveria ter sido reconhecida no percentual de 15%, calculada sobre o total amortizado. Alega que deveria ter sido reconhecido o desconto do seguro de vida, vez que a proposta restou clara no contrato. Com relação ao juros alega que deveria ocorrer a partir do 31º dia da data estipulada em contrato para devolução de valores quando da contemplação da cota do autor entre os consorciados desistentes ou quando do encerramento do grupo. Afirma que houve boa fá da recorrente, bem como que o ocorrido é mero aborrecimento, não havendo dever de indenizar. Alega ainda que o dano moral não restou demonstrado nos autos. Requer a reforma da r. sentença, e, alternativamente, a minoração do quantum arbitrado a título de dano moral.
2.

Tese do Recorrente Consórcio Nacional Volkswagen:
Inicialmente requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, posto que não participou da relação contratual estabelecida entre as partes. Afirma que a Disal se intitula como consórcio das concessionárias Volkswagen, mas que não tem autorização para utilizar a logomarca da fabricante, já o consórcio nacional Volks possui a autorização. Afirma que o segundo contrato em nada tem haver com o Consórcio Volkwagen, mas apenas com a Disal. No mérito alega que a parte possui um contrato com o Consórcio Nacional Volkswagen, que se encontra cancelado aguardando o encerramento do grupo para a devolução de valores. Afirma que o autor firmou o contrato de consórcio 51284/21-03, para aquisição de um veículo Gol, tendo o autor se comprometido ao pagamento das prestações mensais compostas pelo fundo comum, pelas somas dos percentuais devidos ao fundo de reserva, taxa de administração e seguro de vida, sem prejuízo da incidência de outros encargos. Ainda, do valor a ser restituído, deve ser descontado o prejuízo causado ao grupo e a multa pecuniária prevista. Assim, alega que o deferimento da devolução do valor integral das prestações deve ser reformado, de forma que o valor a ser restituído deve ser corrigido de acordo com o valor do veículo básico do plano, descontados encargos previstos no artigo 29 do contrato. Alega ser possível ainda a dedução do redutor, cujo valor é destinado ao grupo. O valor não deve ser recebido de forma imediata e sim no fim do consórcio no prazo de até 60 dias contado da última assembleia, juntamente com os consorciados ativos que não foram contemplados, não havendo em se falar em condenação por juros de mora. Em relação aos danos morais, afirma não ter ocorrido falha na prestação de serviço. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3. Tese do recorrido Moacir dos Santos:
Alega que realizou com a recorrente Disal um contrato de consórcio, porém com o aumento do valor exagerado das parcelas, optou por cancelar o consórcio, após ter pago 4 parcelas de R$ 392,00. Afirma que decorrido alguns meses do cancelamento tomou conhecimento de que os valores pagos eram referentes a um consórcio administrado pelo Consórcio Nacional Volkswagem. Afirma que ao solicitar cópia do contrato observou se tratar de um contrato ilegal, pois os dados pessoais do contrato não eram dele, assim como a assinatura lançada. Afirma que as condutas ofendem o princípio da boa fé, mostrando-se justa ainda a indenização por danos morais. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4. Tese do Recorrido Consórcio Nacional Volkswagen
: Afirma que o autor ingressou com a ação pleiteando indenização de dois contratos: 51284/21-03 e 1294030. Afirma que o único contrato que pertence ao Consórcio Volks é o 51284/21-03, que se encontra cancelado, afirma se responsabilizar apenas por este contrato. Alega ilegitimidade passiva em relação ao contrato 1294030. Afirma que o consórcio Volks é pessoa jurídica distinta da Disal, incabível a aplicação da solidariedade. No mérito alega que não pode ser responsabilizada por qualquer conduta ocorrida em contrato perante terceiros. Afirma não possuir qualquer relação contratual com as partes vez que o contrato 1294030 foi realizado com a Disal. Afirma que não há imputação de valores ao ora recorrido. Requer seja negado provimento ao recurso apresentado pela Disal.
5. Sentença:

“
JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial para:
a)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a restituírem ao autor o valor de R$ 2.281,92, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC (em dobro), corrigido monetariamente da data do pagamento de cada parcela e com juros legais a partir da citação.
b)
CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagarem ao autor uma indenização, a título de dano moral, no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.
”

6. Fundamentação:
Inicialmente, conheço do recurso, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. É
imprescindível registrar que a questão travada entre as partes é nítida relação de consumo, pelo que há de ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor por força de seu artigo 1°, já que se trata de matéria de ordem pública e interesse social, de modo que inverto o ônus da prova, em razão da hipossuficiência do consumidor aliada à verossimilhança de suas alegações, na forma do artigo 6°, VIII do mesmo diploma legal.
Contudo, no caso concreto, o recorrente não possui razão em suas alegações. Preliminarmente, no que tange a preliminar de litisconsórcio passivo necessário para inclusão da empresa Reauto aos autos,
a mesma não fez parte da relação contratual
, motivo pelo qual
não há que se falar em obrigação deste figurar no polo passivo, posto que a sentença a ser proferida não afetará sua esfera jurídica de interesses, razão pela qual

rejeito a preliminar
. No que tange a alegação de ilegitimidade passiva da Disal e Consórcio Nacional Volkswagem,
rejeito as preliminares,
pois entendo que a relação deve ser analisada sob o prisma do CDC, que responsabiliza os fornecedores de serviço de forma solidária e objetivamente, de forma que o consumidor pode se voltar contra qualquer fornecedor que seja parte integrante da cadeia de serviço prestado, que deve responder solidariamente pelo dano, sem prejuízo de direito de regresso contra o causador direto. No mérito, observo
que se trata
de ação indenizatória por danos morais e materiais em que o autor alega, em síntese, que realizou o um contrato de consórcio com a Disal para pagamento de parcelas no valor de R$ 392,00 e que passou a receber boletos com valores de R$ 500,00. Afirma que pagou quatro parcelas e que, por não ter condições de arcar com parcelas maiores que a acordada requereu o cancelamento do contrato. Meses depois, ao continuar a receber boletos, entrou procurou a Concessionária onde havia realizado o contrato de consórcio, onde foi informado que o contrato firmado havia sido cancelado e que os pagamentos realizados eram referentes a um outro contrato administrado pelo Consórcio Volkswagen. Afirma que não realizou outro contrato de consórcio e que ao solicitar a cópia do mesmo, observou que a assinatura constante do contrato e dados pessoais eram falsos. Analisando os contratos anexados observo que a assinatura constante do contrato realizado com o Consórcio Volkswagen não coaduna com o do contrato realizado com a Disal, nem mesmo do RG anexado ao contrato. O Consórcio Volkswagen sequer teceu uma linha de argumentação sustentando a regularidade da assinatura constante do contrato. De forma que entendo que o caso não se trata de desistência ou exclusão de consorciado inadimplente e sim de
inexistência de negócio jurídico válido
, onde as partes devem restituir os valores pagos indevidamente pelo autor. Verifico haver indícios fortes nos autos que o autor foi ludibriado na formulação de sua vontade. Há nos autos ainda comprovação do pagamento de quatro parcelas referente ao Consórcio realizado com o Consórcio Volkswagen. Correto o entendimento constante da r. sentença no sentido de ser devido a devolução imediata dos valores pagos, vez que a argumentação da Disal e do Consórcio Volkswagen foi de desistência do autor, quando na verdade se trata de cancelamento por culpa das ora recorrentes. Entendo que houve falha na prestação dos serviços por ambas as recorrentes de modo que por se tratarem de fornecedores de serviços e estando ambas na cadeia de consumo, respondem solidariamente pela devolução dos valores devidos ao autor.
Apesar de serem pessoas jurídicas diversas, não integrando o mesmo grupo, os contratos discutidos guardam uma característica de correlação fática na elaboração, sendo um derivado do outro, devendo ser aplicada a regra da solidariedade.
No que tange ao dano moral, entendo perfeitamente devido, vez que houve a contratação de um consórcio em nome do autor, sem a sua anuência, restando frustrada em razão disso, a contratação realmente
realizada pelo consumidor
.
No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta das recorrentes, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os recorrentes a adotarem uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços
.
Dessa forma, a r. sentença de piso deve ser mantida em todos os seus termos.
7. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DOS RECURSO
S
E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno os recorrentes,
cada um,
em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da
condenação
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.